Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710415-65.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALAN JORGE PEREIRA MACIEL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ADVOCACIA E CONSULTORIA RAFAEL PORDEUS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Empréstimo em nome de pessoa jurídica. Legitimidade do representante da empresa individual. Recurso provido. Sentença desconstituída. Teoria da causa madura. Cobrança abusiva não comprovada. Improcedência dos pedidos. I. Caso em exame 1. Recurso inominado, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade do autor. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pessoa física é parte legítima para reclamar direito relacionado à cobrança abusiva de dívida contraída pela pessoa jurídica; (ii) se ocorreu abordagem ou cobrança abusiva da ré; e (iii) se o autor tem direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 66285561), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente. 4. Preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato financeiro foi firmado por pessoa jurídica, modalidade EIRELI, sociedade unipessoal de responsabilidade do autor/recorrente. E eventual prática abusiva foi perpetrada em desfavor da pessoa física, representante legal da pessoa jurídica, de forma que o autor é parte legítima para a pretensão deduzida. Nesse sentido: Acórdão 702625, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30/07/2013, publicado no DJe: 15/08/2013. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 5. Presentes as condições da ação, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a ilegitimidade do autor. O conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC). 6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 7. O contexto probatório não comprova que o autor recebeu cobranças abusivas e constrangedoras empreendidas pela ré, referente ao empréstimo contraído pela pessoa jurídica. Com efeito, embora prepostos da ré tenham comparecido ao estabelecimento comercial do autor (ID 66285535 e ID 66285550), não é possível concluir que na ocasião foram feitas cobranças da dívida contratual, e tampouco que a visita tenha causado constrangimento ao autor, notadamente porque as imagens gravadas e que instruíram o processo retratam que o autor estava sozinho e que o estabelecimento estava vazio, assim como que a visita perdurou por menos de 5 minutos. Ademais, as imagens não revelam qualquer tentativa de coação para a assinatura de termo de confissão de dívida. 8. Destarte, o autor não comprovou a alegada prática ilícita perpetrada pela ré e a violação de atributos de sua personalidade, a justificar a pretensão indenizatória reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Sentença desconstituída. Improcedência dos pedidos formulados na inicial. 10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 702625, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30/07/2013; Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022." A parte recorrente aponta violação ao art. 1o e art. 5o, incisos LV e LVI, todos da Constituição Federal. Afirma que o princípio da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, foi ignorado. Argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou que as provas apresentadas foram suficientes para comprovar o transtorno emocional sofrido pelo recorrente e que a situação extrapolou mero dissabor. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)" Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. De outro lado, para divergir do entendimento do Colegiado seria necessário o reexame do contexto fático probatório, procedimento inviável em sede de análise do apelo extremo, conforme entendimento da Súmula no 279 da Suprema Corte. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909388-AgR, Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe.14.04.2016)” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal